Tribunal: TJSP
Processo: 2168731-27.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Roubo
Órgão julgador: Luiz Antonio Cardoso
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-08-13
Data de publicação: 2020-08-13

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
Registro: 2020.0000638364
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2168731-27.2020.8.26.0000, da Comarca de Porto Ferreira, em que é impetrante
MATHEUS PIOVATTO LINDO e Paciente CRISTIANO BALBI, é impetrado JUIZ
DE DIREITO DA 2a VARA CRIMINAL DA PORTO FERREIRA/SP.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 3a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
DENEGARAM a presente ordem de habeas corpus, impetrada por CRISTIANO
BALBI, qualificado nos autos, devendo aguardar preso o destino da ação penal no
1503069-44.2019.8.26.0472 - 2a Vara Criminal da Comarca de Porto Ferreira,
contra ele proposta. V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RUY ALBERTO
LEME CAVALHEIRO (Presidente) e TOLOZA NETO.
São Paulo, 13 de agosto de 2020.
LUIZ ANTONIO CARDOSO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
2
Habeas Corpus Criminal no 2168731-27.2020.8.26.0000
&
VOTO No 42037
HABEAS CORPUS No 2168731-27.2020.8.26.0000
IMPETRANTE/PACIENTE: CRISTIANO BALBI
ORIGEM: 2a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE PORTO FERREIRA
(Juiz de Direito de 1a Instância: doutor VALDEMAR BRAGHETO JUNQUEIRA)
CRISTIANO BALBI, através de seu Advogado, doutor
MATHEUS PIOVATTO LINDO, impetra habeas corpus libertatório,
com pedido de liminar, amparado nos art. 5o, LXVIII, da Constituição
Federal, e art. 647 e seguintes, todos do Código de Processo Penal,
afirmando que ele estaria sofrendo constrangimento ilegal decorrente de
ato do Juízo de Direito da 2a Vara Criminal da Comarca de Porto Ferreira
que, nos autos de Processo Crime no 1503069-44.2019.8.26.0472,
instaurado por suposta prática do crime de roubo, converteu sua prisão em
flagrante em prisão preventiva, sem fundamentação idônea, inobstante
preencha os requisitos para responder ao processo em liberdade.
Sustenta, o Impetrante/Paciente, ausência de elementos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
3
Habeas Corpus Criminal no 2168731-27.2020.8.26.0000
&
concretos que justifiquem a sua custódia cautelar, baseando-se a medida
apenas na gravidade abstrata do crime de roubo, à revelia do caso concreto.
Alega “... nulidade absoluta no presente caso, quando a
autoridade policial não impôs medida de segurança em pessoa
absolutamente incapaz para os atos da vida civil, pois em seu
interrogatório o paciente relatou ter realizado tratamento psiquiátrico,
[eis que] possui Esquizofrenia (CID F20-4) e Retardo Mental Leve (CID
F70) ...”.
Defende que “... não existe dolo na conduta do agente,
decorrente de incapacidade de entender o caráter ilícito dos fatos por
doença mental grave e incurável ...”.
Em suma, pleiteia, em liminar e no mérito, a concessão da
ordem em seu favor, para que seja colocado em liberdade, “... mediante
MEDIDA DE SEGURANÇA de internação em hospital do Estado e,
subsidiariamente, pela PRISÃO DOMICILIAR ...” (fls. 01/07).
O pedido de liminar foi indeferido (fls. 63/65).
Dada à peculiaridade dos dias atuais, foram dispensadas as
Informações e a d. Procuradoria Geral de Justiça ofertou Parecer pela
denegação da ordem (fls. 33/36).
Decorrido o prazo para as partes se manifestarem acerca de
eventual oposição ao julgamento virtual, nos termos do art. 1o, da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
4
Habeas Corpus Criminal no 2168731-27.2020.8.26.0000
&
Resolução no 549/2011, com redação estabelecida pela Resolução no
772/2017, ambas do Colendo Órgão Especial deste Egrégio Tribunal de
Justiça do Estado de São Paulo, não houve oposição a esta forma de
julgamento.
É o relatório.
O Impetrante/Paciente responde a processo e foi denunciado,
por três vezes, no art. 157, § 2o, II, e § 2o-A, I, na forma do art. 70, ambos do
Código Penal (fls. 102/105, autos de origem).
Primeiramente, insta consignar que a r. decisão que converteu
a prisão em flagrante do Impetrante/Paciente em prisão preventiva,
acostada às fls. 67/70, dos autos de origem, encontra-se devidamente
fundamentada, atendendo ao quanto exigido pelo art. 93, IX, da Constituição
Federal.
Consta da denúncia (fls. 102/105 - autos de origem), que o
Paciente, no dia 27.11.2019, por volta de 01h10min, em comparsaria com
ELIO SOUSA MACHADO, “... agindo em conluio e com unidade de
desígnios delituosos entre si, subtraíram, para proveito comum, mediante
grave ameaça exercida com emprego de arma de fogo contra as vítimas
Gilberto Soares da Silva Junior, Fernanda Gomes de Jesus, Carolina
Moreira Thomé e Suellem Fabrícia Camilo da Silva, os seguintes objetos:-

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
5
Habeas Corpus Criminal no 2168731-27.2020.8.26.0000
&
automóvel GM/Captiva, placas ERP-2992, pertencente a Gilberto -
aparelho celular marca Samsung, modelo J5, pertencente a Fernanda - R$
1.200,00 (mil e duzentos reais) pertencentes ao estabelecimento,
representado por Carolina ...”.
Comprovada a materialidade do crime, há nos autos ao menos
fortes indícios de ter o Paciente/Impetrante praticado as condutas a ele
imputadas, considerando as provas até então produzidas. Ademais, o
Impetrante/Paciente está sendo processado por crime contra o patrimônio,
ao qual a lei, por si, já dispensa um maior rigor, evidenciando a
perigosidade de seu autor.
Tais circunstâncias (grave ameaça exercida com emprego de
arma de fogo e em concurso de agentes), embora próprias desse tipo de
crime, são incomuns, em considerando tantos outros crimes menos graves
previstos no nosso ordenamento jurídico, fato que exige maior cautela na
fixação do regime e na apreciação da manutenção ou não da custódia
cautelar.
Portanto, as circunstâncias em que praticado o crime,
evidenciam a perigosidade incomum de seu autor, exigindo o afastamento
dele do convívio social, mostrando-se, no caso, recomendável a
manutenção da prisão cautelar do Impetrante/Paciente, amparada pela

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
6
Habeas Corpus Criminal no 2168731-27.2020.8.26.0000
&
garantia da ordem pública, de maneira a evitar que persista na prática de
atos que continuem pondo em risco a paz social.
A medida é extrema sim, mas, no caso, necessária. Ademais, o
princípio constitucional do estado de inocência (art. 5o, LVII, da
Constituição Federal), não impede a prisão provisória do autor de crime,
em defesa da própria sociedade, quando presente motivo que a justifique,
como é o caso.
Por conseguinte, presentes os requisitos necessários para a
manutenção do decreto de prisão do Impetrante/Paciente, previstos no
art. 312, Código de Processo Penal, não pode mesmo o decreto de sua
prisão preventiva ser revogado.
E, como bem consignou na r. decisão guerreada (fls. 67/70,
autos de origem), “... Acresça-se que os investigados não comprovaram
ter domicílio fixo e ocupação lícita (...), e que a investida contra o
patrimônio alheio constitui seu meio devida, havendo fundado risco, pois,
de que em liberdade ambos voltem a delinquir e até mesmo de que se
ausentem do distrito da culpa visando se eximir da responsabilidade
criminal que lhes é atribuída, afigurando-se de todo conveniente, em tal
contexto, que permaneçam custodiados cautelarmente não só para a
garantia da ordem pública mas, ainda, por conveniência da instrução e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
7
Habeas Corpus Criminal no 2168731-27.2020.8.26.0000
&
fim de se assegurar a aplicação da lei penal. Assim, comprovada a
materialidade da infração e havendo indícios suficientes de autoria em
conformidade com os elementos de convicção colacionados aos autos, em
especial o reconhecimento realizado pelas vítimas, encontrando-se
presentes, portanto, os requisitos do artigo 312 do Código de Processo
Penal, nos termos do artigo 310, II, do aludido Estatuto
Legal, converto em prisão preventiva a prisão em flagrante de
CRISTIANO BALBI (....), cabendo ao juízo daquela Comarca determinar,
se o caso, a instauração de incidente de insanidade mental diante da
notícia de que o investigado Cristiano seria inimputável ...”.
A
internação
depende
de
comprovação
regular
da
inimputabilidade e atual estado de saúde mental do Impetrante/Paciente a
ser apurado pela via própria e perante o Juízo competente, não podendo a
providência ser determinada por esta via até mesmo por falta de prova
regular.
Por fim, no quanto alegado acerca da enfermidade a que está
acometido o Impetrante/Paciente e, por conta disso, deveria ser colocado
em liberdade, mediante Medida de Segurança ou Prisão Domiciliar,
importante salientar que tal matéria ainda não foi submetida à apreciação
em Primeira Instância; com isso, a análise, por esta via, de eventual direito

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
8
Habeas Corpus Criminal no 2168731-27.2020.8.26.0000
&
do Paciente, implica em supressão de instância.
Ante todo o exposto, DENEGO a presente ordem de habeas
corpus, impetrada por CRISTIANO BALBI, qualificado nos autos,
devendo aguardar preso o destino da ação penal no
1503069-44.2019.8.26.0472 2a Vara Criminal da Comarca de Porto
Ferreira, contra ele proposta.
= LUIZ ANTONIO CARDOSO =
Relator
(Assinatura Eletrônica)